Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-54.2020.8.11.0109
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000350-54.2020.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), KARINA STORCH - CPF: 014.903.171-80 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000350-54.2020.8.11.0109

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KARINA STORCH

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sobre os lucros econômicos obtidos, conforme art. 85, § 3º, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) possibilidade de cumulação da condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios na Ação Anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente extinção da Execução Fiscal, relacionado à mesma CDA; e (ii) se o valor dos honorários foi fixado de forma desproporcional ao trabalho realizado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos.

4. O valor dos honorários foi estabelecido dentro das disposições legais, respeitando os percentuais previstos no art. 85, § 3º, I, do CPC, não havendo fundamento para redução.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. São devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos.

2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3º, I.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000350-54.2020.8.11.0109

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KARINA STORCH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 233658660, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal, com a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade configura "bis in idem", visto que já houve condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em processo anterior relacionado à mesma CDA.

Alega, ainda, que o valor fixado a título de honorários advocatícios é desproporcional ao trabalho realizado.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões no id. 245082186, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000350-54.2020.8.11.0109

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KARINA STORCH

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 233658660, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal, com a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal em desfavor da apelada, visando o recebimento de créditos fiscal descrito na CDA 2017221021, no valor de R$ 50.776,12 (cinquenta mil, setecentos e setenta e seis reais e doze centavos).

Ao ser citada, a parte executada apresentou exceção de pré- executividade, e, após, o Estado de Mato Grosso, apresentou impugnação.

O Juízo
a quo
extinguiu o executivo fiscal, ao fundamento de que foi ajuizada ação anulatória n. 1000302-56.2019.8.8.11.0101 anterior à execução fiscal, na qual foi deferido o pedido de tutela antecipada para suspender a CDA n. 2017221021, com ciência pelo Estado de Mato Grosso da suspensão antes mesmo da distribuição da presente ação.

Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, o que motivou a interposição do recurso de apelação, e agora o presente agravo interno.

Em relação aos honorários sucumbenciais, reputo que deve ser mantida a condenação do ente público.

Como cediço, a atribuição do ônus de pagamento de honorários advocatícios em processo judicial é realizada com base nos princípios da causalidade e sucumbência, segundo os quais deve pagar a verba sucumbencial a parte que deu causa à extinção do feito.

Friso, por oportuno, que embora possa haver o julgamento conjunto da Ação Anulatória e da Execução Fiscal – o que não ocorreu nos presentes autos – vigora a autonomia entre as verbas de sucumbência advindas de cada processo, devendo ser condenado aquele que deu causa a sua instauração.

Logo, é plenamente possível a cumulação da condenação da Edilidade ao pagamento dos honorários advocatícios na Ação Anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente extinção da Execução Fiscal, considerando a autonomia dos feitos. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

2. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil, em seu patamar mínimo.

3. Recurso não provido.

(N.U 0002463-64.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Arbitramento de honorários advocatícios também na ação anulatória, irresignação do Estado que requer seja afastada a condenação em honorários no presente executivo fiscal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000702-85.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) [Destaquei].

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTONOMIA DAS AÇÕES CONEXAS (AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO) E A PRÓPRIA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000667-42.2015.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PREVIAMENTE PELO CONTRIBUINTE
– EFEITOS DA COISA JULGADA – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTONOMIA DAS AÇÕES CONEXAS (AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO) E A PRÓPRIA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– PRECEDENTES – FIXAÇÃO DE ACORDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º E 3º DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em correção de sentença proferida em consonância com o art. 26 da Lei nº 6.830/80, ante ao cancelamento da CDA na via administrativa.

Considerando a procedência da Ação Anulatória com a consequente desconstituição do auto de infração que servia de lastro para a Execução Fiscal, é imperativa a sua extinção e condenação do Município/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, como responsável pelo ingresso deles na lide, em respeito ao princípio da causalidade.

É plenamente possível a cumulação da condenação da Edilidade ao pagamento dos honorários advocatícios na Ação Anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente Extinção da Execução Fiscal, considerando a autonomia dos feitos.
Considerando a procedência da Ação Anulatória com a consequente desconstituição do auto de infração que servia de lastro para a Execução Fiscal, é imperativa a sua extinção e condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, como responsável pelo ingresso deles na lide, em respeito ao princípio da causalidade.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 1013208-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024) [Destaquei].

No caso, antes do ajuizamento da presente execução fiscal (17-7-2020), a parte executada já havia ajuizado a ação anulatória n. 1000302-56.2019.8.8.11.0101 (29-4-2019), na qual foi deferido o pedido de tutela antecipada para suspender a CDA n. 2017221021, com ciência pelo Estado de Mato Grosso da suspensão antes mesmo da distribuição da presente ação.

Inclusive, a ação anulatória foi julgada parcialmente procedente, em 7 de abril de 2021, para declarar nulo o processo administrativo protocolo n. 123468/2012 da SEMA e a CDA n. 2017221021, com trânsito em jugado em 28-8-2023), ou seja, antes mesmo da extinção da presente execução fiscal (27-5-2024).

Assim, tendo sido a execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação ordinária, na qual se reconheceu a inexigibilidade do crédito executado, não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.

Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Com efeito, no caso desta execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, vejamos:

Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024